Tribunal: TCU
Processo: 022.853/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Reforma.

Inteiro teor:
Acórdão 4234/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo: TC Processo 022.853/2019-7 . 2. Grupo II - Classe V - Assunto: Reforma. 3. Interessados: Josino Menezes, CPF XXX.232.964-XX; Edmundo Ferreira da Silva, CPF XXX.872.157-XX; Miguel Dias Tavares, CPF XXX.096.764-XX; Manoel dos Santos Pinto, CPF XXX.653.121-XX; Eduardo Quadros Velloso, CPF XXX.816.387-XX; Lourival Nunes de Almeida, CPF XXX.561.647-XX; Domingo Alves Damasceno, CPF XXX.265.915-XX; Paulo Ribeiro da Conceição, CPF XXX.884.261-XX; Roberto Soares da Silva, CPF XXX.771.767-XX e Oziel de Almeida Martins, CPF XXX.638.891-XX. 4. Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Sefip. 8. Representação legal: não consta. 9. Acórdão : VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reforma, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 6 e 8/11, relativos às reformas de Eduardo Quadros Velloso, Domingo Alves Damasceno, Paulo Ribeiro da Conceição, Roberto Soares da Silva e Oziel de Almeida Martins, autorizando-lhes os registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes das peças 2/5 e 7, relativos às alterações das reformas de Josino Menezes, Edmundo Ferreira da Silva, Miguel Dias Tavares, Manoel dos Santos Pinto e de Lourival Nunes de Almeida, negando-lhes os registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência a Josino Menezes, Edmundo Ferreira da Silva, Miguel Dias Tavares, Manoel dos Santos Pinto e Lourival Nunes de Almeida, ou aos seus representantes legais, se for o caso, do inteiro teor deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que Josino Menezes, Edmundo Ferreira da Silva, Miguel Dias Tavares, Manoel dos Santos Pinto e Lourival Nunes de Almeida tiveram ciência desta deliberação; 9.4.4. dê ciência deste Acórdão ao Ministério da Defesa e ao Comandos da Marinha; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste aresto; 9.5.2. cumpridos os termos deste Acórdão, arquive os autos.